Tribunal: TJDFT
Processo: 0736252-59.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
DECISÃO RICARDO BRAGA MOURA, PRIME CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO E BANCO BRADESCO S/A, interpuseram apelações em face à sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados na ação de rescisão contratual. No acórdão de ID 19125420, a Quarta Turma não conheceu a apelação da PRIME, negou provimento ao recurso do BRADESCO e deu provimento ao do demandante. A Construtora opôs embargos declaratórios e os demais litigantes apresentaram contrarrazões (ID 26842261). Antes da análise do recurso, PRIME CONSTRUÇÃO e RICARDO requereram a extinção do feito em relação à construtora, tendo em vista a transação celebrada entre os dois. Houve desistência dos aclaratórios opostos (IDs 28055863 e 2805564). Não há óbice ao acolhimento do pedido. O acordo foi assinado pelas partes e seus patronos, os quais possuem poderes expressos para transigir (IDs 117298586 e 17299633). Ante o exposto, homologo o presente acordo, nos termos do art. 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil, para que produza todos os seus efeitos jurídicos e legais. Por fim, julgo extinto o processo com resolução do seu mérito em relação à PRIME CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO S/A, conforme cláusula segunda do acordo. Preclusa esta decisão, aguarde-se o trânsito em julgado do acórdão em relação ao BANCO BRADESCO S/A e ao autor para, em seguida, remeter os autos ao juízo de origem, a fim de tomar as demais providências. Façam-se as comunicações necessárias. Brasília/DF, 18 de agosto de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46